Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713233-39.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMI PINHEIRO MARINHO APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por SAMI PINHEIRO MARINHO, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. Na hipótese, a apelante SAMI PINHEIRO MARINHO não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. De outro lado, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, embora tenha acostado sequer a declaração de hipossuficiência ao feito (ID 74403203, pág. 13). Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC estabelece: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, pois a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a análise prévia à concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, extratos bancários, declaração de imposto de renda atualizada, entre outros. Nesse contexto, intime-se a recorrente SAMI PINHEIRO MARINHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 15:14:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador